Tribunal: TJPA
Processo: 0004118-84.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004118-84.2009.8.14.0051

APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

APELADO: IVONE HADDAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de
a citação por edital ocorreu somente após mais de 12 (doze) anos do início do prazo prescricional, portanto, quando já havia decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos da presente demanda.

2-

No decisum guerreado, esta Relatora não ficou alheia ao fato de que a Autora não foi inerte em diligenciar a localização da Requerida/Apelada, contudo, não obteve êxito, deixando transcorrer o prazo prescricional do direito pleiteado.

3-

Em relação aos honorários recursais, esta Relatora firmou entendimento pelo preenchimento dos requisitos para a majoração de tal verba, não havendo qualquer contradição na aplicação do que dispõe o art. 85, §11 do CPC.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

e ora embargada
IVONE HADDAD
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS MODIFICATIVOS
(ID Nº. 14575178), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14436652)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1-Analisando detidamente os autos, observa-se
o prazo prescricional das ações contra o devedor, em caso de duplicata, é de 3 (três) anos, contados do vencimento do título, conforme regra insculpida no art.
18
, inciso I, da lei nº
5.474
/68.
2-
No presente caso, embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, qual seja, 26/05/2009, verifica-se que a citação por edital ocorreu somente em 23/02/2022, isto é, após mais de 12 (doze) anos do início do prazo prescricional, portanto, quando já havia decorrido o prazo trienal acima referido.
3-
Impende registrar que, efetivamente, a Autora/Apelante não foi inerte em diligenciar a localização da Requerida/Apelada, contudo, não obteve êxito, transcorrendo o prazo prescricional do direito pleiteado.
4-
Cumpre ressaltar também que não houve qualquer demora a ser imputada ao Judiciário na busca da atual localização da Requerida, haja vista que as diligências requeridas foram atendidas, contudo, não obtiveram êxito, não sendo o caso do art. 240, § 3º, do CPC.
5-Por fim, verifica-se ser cabível os honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC e, nesse particular, salienta-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 1% (hum por cento), conforme precedentes do C. STJ.6-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão foi omisso, posto que a matéria discutida já havia sido analisada em outra oportunidade, perfectibilizando coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC.

Sustenta também, a impossibilidade de majoração dos honorários recursais, conforme dispõe o art. 85, §11 do CPC, considerando a extinção da ação de execução por reconhecimento de prescrição intercorrente.

Requer o provimento do recurso, a fim de sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 15073295).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de
a citação por edital ocorreu somente após mais de 12 (doze) anos do início do prazo prescricional, portanto, quando já havia decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos da presente demanda.

No decisum guerreado, esta Relatora não ficou alheia ao fato de que a Autora não foi inerte em diligenciar a localização da Requerida/Apelada, contudo, não obteve êxito, deixando transcorrer o prazo prescricional do direito pleiteado.

Ressaltou-se também que não houve qualquer demora a ser imputada ao Judiciário na busca da atual localização da Requerida, haja vista que as diligências requeridas foram atendidas, contudo, como dito, não houve êxito, o que afastou o caso do disposto no art. 240, § 3º, do CPC.

Em relação aos honorários recursais, esta Relatora firmou entendimento pelo preenchimento dos requisitos para a majoração de tal verba, não havendo qualquer contradição na aplicação do que dispõe o art. 85, §11 do CPC.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 10/08/2023